Tribunal: TJMT
Processo: 1001873-58.2024.8.11.0078
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001873-58.2024.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EMANUEL JESUS GOMES RAMOS - CPF: 535.260.071-87 (APELANTE), DARCI RODRIGUES XAVIER - CPF: 709.575.259-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIO CESAR ETIENE PEREIRA - CPF: 050.080.631-46 (TERCEIRO INTERESSADO), COLETIVIDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. CONDENAÇÃO CRIMINAL MANTIDA. INDENIZAÇÃO POR DANO MORA
L
COLETIVO FIXADA COM FUNDAMENTO NO ART. 387, IV, DO CPP. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA ESPECÍFICA. RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO CIVIL MÍNIMA.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública Estadual, contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), com imposição de pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, suspensão do direito de dirigir e condenação ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de indenização por dano mora
l
coletivo, com base no art. 387, IV, do CPP. A insurgência recursal se restringe exclusivamente ao capítulo da sentença que fixou a indenização pelo dano moral coleti
vo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é legítima, no caso concreto, a fixação de indenização por dano mora
l
coletivo em sentença penal condenatória com base no art. 387, IV, do CPP, sem que tenha havido instrução probatória específica acerca da existência e extensão do alegado dano à coletividade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A fixação de indenização por dano mora
l
coletivo na sentença penal deve observar os princípios do contraditório e da ampla defesa, exigindo a demonstração concreta do dano à coletividade.

4.
A jurisprudência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso consolidou entendimento de que essa fixação demanda o preenchimento cumulativo de três requisitos: (i) pedido expresso na denúncia; (
ii
) indicação do valor
pretendido;e
(
iii
) instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano.

5.
Não basta a invocação da gravidade abstrata do delito ou a natureza difusa do bem jurídico tutelado para justificar a reparação; exige-se prova concreta de que a conduta causou abalo moral à coletividade, distinto do próprio desvalor penal.

6.
No caso, embora haja pedido expresso e valor indicado, inexiste nos autos qualquer prova voltada à comprovação do dano coletivo, limitando-se a instrução à apuração da materialidade e autoria do crime de trânsito.

7.
A condenação com base em juízo abstrato de reprovabilidade viola os princípios do devido processo legal, razão pela qual não se sustenta a imposição da indenização por danos morais coletivos.

8.
A exceção prevista pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 983, relativa à violência doméstica, não se aplica a crimes de trânsito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso provido.

Tese de julgamento:

“
A fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal condenatória exige a demonstração concreta do abalo à coletividade, não se presumindo a partir da gravidade abstrata do delito
”
.

“
São requisitos cumulativos para essa condenação: pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica sobre a existência e extensão do dano
”
.

“
A ausência de instrução probatória específica inviabiliza a fixação da indenização civil mínima prevista no art. 387, IV, do CPP
”
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 1001873-58.2024.8.11.0078

APELANTE: EMANUEL JESUS GOMES RAMOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação
interposto por
Emanuel Jesus Gomes Ramos
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Sapezal/MT, nos autos da Ação Penal n.o 1001873-58.2024.8.11.0078, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro, fixando-lhe pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, bem como pena acessória de suspensão do direito de dirigir.

Na mesma sentença, o magistrado de primeiro grau impôs, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por dano mora
l
coletivo, no valor de R$ 3.000,00, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, destinando a quantia ao Fundo Municipal de Segurança Pública.

Inconformada, a defesa interpõe o presente apelo, restringindo a insurgência exclusivamente ao capítulo da sentença que fixou a indenização por dano mora
l
coletivo.

Sustenta, em síntese, que, embora haja pedido expresso na denúncia, não foi produzida qualquer instrução probatória específica voltada à demonstração da existência, da extensão ou da repercussão concreta de dano à coletividade, o que inviabilizaria a condenação civil mínima.

Aduz, ainda, que a sentença se apoiou apenas na gravidade abstrata do delito, em violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual requer o afastamento da condenação nesse ponto ou, subsidiariamente, a redução do quantum arbitrado.

A Promotoria de Justiça, com atribuições no feito, a
presentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso, ao argumento de que o dano moral coletivo decorreria de forma presumida da própria prática do crime de embriaguez ao volante, por atingir a segurança viária, bem jurídico de natureza difusa.

A Procuradoria-Geral de Justiça,
em sintonia com o órgão ministerial de origem,
em parecer, manifestou-se igualmente pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a esta instância é objetiva e bem delimitada, porquanto discute-se a possibilidade de subsistir, no caso concreto, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais coletivos fixada na sentença penal condenatória, à luz do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, sem que tenha havido instrução probatória específica acerca do alegado abalo à esfera moral da coletividade.

De início, cumpre registrar que a condenação penal
,
propriamente dita
,
não é objeto de insurgência, encontrando-se
estabilizada
quanto à materialidade, autoria e tipicidade da conduta descrita no art. 306 do CTB.

O que se examina, portanto, não é o mérito da infração penal, mas a legitimidade e a juridicidade da condenação civil mínima imposta no bojo da sentença criminal.

O juízo de origem, ao fixar a indenização por danos morais coletivos, fundamentou-se essencialmente na gravidade do delito e na afetação abstrata da segurança viária, entendendo que a condução de veículo automotor sob influência de álcool, por si só, comprometeria valores coletivos relevantes, sendo suficiente para autorizar a reparação prevista no art. 387, IV, do CPP.

Todavia, com a devida
v
e
nia
, tal fundamentação não se sustenta à luz da orientação consolidada desta Corte e da própria lógica garantista que informa o processo penal contemporâneo.

É certo que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal autoriza o magistrado, na sentença condenatória, a fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração.

Contudo, essa faculdade não é absoluta nem automática.

Ao contrário, encontra limites claros no devido processo legal, especialmente no que toca ao contraditório substancial e à ampla defesa.

A jurisprudência desta Corte tem afirmado, de forma reiterada e coerente, que a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal exige o preenchimento cumulativo de três requisitos:
pedido expresso na denúncia, indicação do valor pretendido e instrução probatória específica apta a demonstrar a existência e a extensão do alegado dano à coletividade.

Nesse sentido, já se decidiu que “
a fixação de indenização por danos morais coletivos na sentença penal demanda pedido expresso, indicação do valor e instrução específica que assegure o contraditório
”, entendimento firmado no julgamento do N.U 1000515-04.2025.8.11.0020, da Primeira Câmara Criminal, de relatoria do Des. Orlando de Almeida Perri, julgado em 16/12/2025.

No mesmo diapasão, esta Primeira Câmara Criminal
, sob minha relatoria,
assentou que “
a fixação de indenização mínima por dano moral coletivo exige pedido expresso na denúncia e instrução probatória específica quanto à extensão do dano à coletividade, o que não se verifica nos autos, tornando inviável a condenação nesse ponto
” (N.U 0001429-74.2017.8.11.0082, Rel. Des. Wesley Sanchez Lacerda, julgado em 25/03/2025).

A compreensão é reiterada em diversos órgãos fracionários deste Tribunal, inclusive no sentido de que não basta a invocação da gravidade abstrata do delito ou da natureza difusa do bem jurídico.

Exige-se demonstração concreta de que a conduta extrapolou o desvalor penal já sancionado e produziu efetivo abalo à moralidade coletiva, o que não se presume.

Também a Quarta Câmara Criminal, no julgamento do
apelo n.
1000260-66.2025.8.11.0078, de relatoria do Des. Hélio
Nishiyama
, destacou que
“
a
exigência de instrução específica é condição indispensável para assegurar o integral exercício do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando se trata de danos extrapatrimoniais coletivos
”
.

No caso concreto, embora a denúncia tenha formulado pedido expresso de condenação em
danos morais coletivos
e indicado o valor pretendido, não houve qualquer produção probatória voltada a demonstrar a repercussão concreta da conduta na esfera moral da coletividade.

A instrução limitou-se à comprovação da materialidade e autoria do crime de embriaguez ao volante, sem qualquer elemento que permitisse aquilatar se, como e em que medida a conduta do apelante produziu dano moral coletivo mensurável e distinto do próprio desvalor penal.

A sentença, ao fixar a indenização, baseou-se exclusivamente em juízo abstrato de reprovação da conduta, o que, conforme já assentado por esta Corte em precedentes recentes, não se mostra suficiente.

Como bem destacado no julgamento do
recurso de apelação n.
1002508-39.2024.8.11.0078
, da Terceira Câmara Criminal, “
a imposição de indenização por danos morais coletivos na sentença penal requer prova concreta do dano à coletividade, não se contentando com a mera menção à gravidade abstrata do fato”
.

Ressalte-se, ainda, que a exceção reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.o 983, relativa aos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não se aplica às hipóteses de crimes de trânsito, como já reconhecido expressamente por esta Corte no
apelo n.
1029496-34.2024.8.11.0002, da Quarta Câmara Criminal.

Desse modo, ausente a indispensável instrução probatória específica, a condenação por danos morais coletivos, tal como fixada, acaba por violar os princípios do contraditório e da ampla defesa, razão pela qual não pode subsistir.

Pelo exposto, conhecida a pretensão de reexame
e
, no mérito,
RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO
, em dissonância do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
a fim de afastar a condenação pelos danos morais coletivos fixados na sentença impugnada, mantendo-se
incólumes
os demais termos do édito condenatório.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026